Tribunal: CARF
Processo: 10925.000368/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.000368/2008-65
ACÓRDÃO
9303-016.555 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
EMPACOTADORA DE ALIMENTOS SANTO EXPEDITO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal para o
impugnante, ocorrendo a preclusão processual para os demais
interessados que não apresentarem impugnação, salvo no caso de matéria
de ordem pública. Além da matéria impugnada, a impugnação tem, como
um de seus elementos caracterizadores, o próprio impugnante: isso
significa que o processo fiscal será instaurado apenas com relação a quem
apresentou impugnação e na medida da matéria impugnada. Nessa linha,
se apenas o devedor principal apresentar impugnação, o processo
administrativo será instaurado com relação apenas a ele, ocorrendo a
preclusão processual quanto aos demais responsáveis solidários que não se
manifestaram.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo responsável solidário revel, vencida a relatora, Conselheira
Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pelo conhecimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Vinícius Guimarães.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.555 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000368/2008-65
2
Vinícius Guimarães – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão no
3401-008.931, de 25 de março de 2021, que, ao julgar Recurso Voluntário do contribuinte,
decidiu, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário., em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
CONTRADITÓRIO. PROVA. PRESCINDÍVEL.
O contraditório não é inesgotável; encontra barreira na necessidade ou
praticidade da produção da prova.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal de audiência de instrução no processo administrativo fiscal,
o que torna impraticável a oitiva de testemunhas, podendo a tomada de oitiva ser
substituída por apresentação de declarações escritas.
DILIGÊNCIA. PROVA PERICIAL.
Diligência para produção de prova pericial em sede de processo administrativo
fiscal não se presta à produção de prova de fato a cargo das partes ou a análise de
aplicação do direito aos fatos.
VINCULAÇÃO. PROCESSOS FINDOS. IMPOSSIBILIDADE.
Impossível o reconhecimento da vinculação quando todos os demais processos
decorrentes, conexos ou reflexos se encontram julgados por Turmas Ordinárias
desta Casa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Exercício: 2006
DANO AO ERÁRIO. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. SÚMULA CARF 160.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.555 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000368/2008-65
3
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23
do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao
recolhimento de tributos ou contribuições.
MULTA. PERDIMENTO. CESSÃO DE NOME. SÚMULA CARF 155.
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a
aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS
RECURSOS. FATO PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A falta da comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados na operação configura interposição fraudulenta presumida na
importação. Nos termos do art. 23, inciso V, e § 2o, do Decreto-Lei no 1455/1976,
a conduta constitui dano ao erário, sendo sancionada com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, se impossibilitada a aplicação da pena de
perdimento.
A discussão travada diz respeito a Auto de Infração lavrado para a cobrança de
multa no valor aduaneiro de mercadorias importadas em 2006 e 2007 em substituição a pena de
perdimento, por violação ao art. 23, V do Decreto-Lei n° 1.455/1976, com atribuição de
solidariedade passiva, nos termos do artigo 124, I do CTN
Foram elencados como sujeito passivo a empresa EMPACOTADORA DE ALIMENTOS
SANTO EXPEDITO LTDA., Importadora, e CAMIL ALIMENTOS S/A, real adquirente, na condição de
responsável solidária(fl. 1.417)
A exigência foi impugnada exclusivamente pela contribuinte EMPACOTADORA DE
ALIMENTOS SANTO EXPEDITO LTDA. e foi mantida integralmente pela DRJ, em decisão não
unânime.
Interposto Recurso Voluntário a este CARF, também exclusivamente pela
contribuinte EMPACOTADORA DE ALIMENTOS SANTO EXPEDITO LTDA., sendo integralmente
mantida a decisão da DRJ, por decisão também não unânime.
Diante de tal decisão, a contribuinte CAMIL ALIMENTOS S/A interpôs Recurso
Especial alegando divergência de interpretação acerca da caracterização da interposição
fraudulenta, indicando como paradigma o Acórdão no 3201-003.502.
Em contrarrazões a Fazenda Nacional postula pela inadmissibilidade do Recurso
especial, posto que a “recorrente CAMIL ALIMENTOS S/A deixou de apresentar impugnação ao
auto de infração” e “deixou novamente de apresentar recurso voluntário”. Quanto ao mérito,
pugna pelo não provimento do Recurso Especial.
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.555 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000368/2008-65
4

VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

I.
Admissibilidade
A questão atinente à admissibilidade suscitada pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em seu Recurso Especial é de extrema relevância.
Como destacado, a ora Recorrente, CAMIL ALIMENTOS S.A., indicada como
responsável solidária pelo lançamento, não apresentou Impugnação e nem Recurso Voluntário nos
presentes autos. Tais peças de defesa foram apresentadas exclusivamente pela devedora
principal, EMPACOTADORA DE ALIMENTOS SANTO EXPEDITO LTDA., que, ao seu turno, não
interpôs Recurso Especial.
Logo, em face do contribuinte CAMIL ALIMENTOS S.A. não teria ocorrido a
instauração do contencioso mediante impugnação específica do lançamento.
Tanto a impugnação/recurso voluntário, como o recurso especial, possuem
exatamente o mesmo objeto: caracterização ou não da interposição fraudulenta na importação.
Ou seja, ambos os contribuintes manifestam o mesmo objeto de irresignação. Logo, não há como
negar que a matéria recursal não é inovadora, não há falar em preclusão material.
Nesse sentido destaco que, nos termos da Súmula CARF no 71, “todos os arrolados
como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da
exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade”. Na hipótese, ambos
discutem exatamente a exigência do crédito (multa decorrente de infração aduaneira).
É imprescindível que se tenha essa premissa fixada antes de se adentrar ao debate
processual: o objeto da impugnação apresentada é a materialidade do crédito constituído. Não se
discute o vínculo de solidariedade, mas a própria exigência fiscal. Ou seja, a defesa apresentada
por um dos solidários aproveita a todos os demais. Esse também é o mérito do recurso especial, a
extinção da obrigação, aproveitando a todos os devedores solidários. Não há distinção de objeto.
Caso se conclua pela extinção da obrigação lançada, esta aproveitará indistintamente ambos os
contribuintes, trata-se de hipótese de obrigação indivisível e solidariedade sem benefício de
ordem1.

1 Não se trata da hipótese prevista pela Súmula CARF no 172: “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.”
Embora a matéria em debate comporte a discussão da tese acerca da distinção entre a sujeição da multa substitutiva
ao perdimento e a multa de 10% por cessão indevida de nome, não é esta a discussão existente nos autos.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.555 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000368/2008-65
5
Pois bem. Observa-se que a legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal
(Dec. No 70.235/72) estabelece que a ausência de impugnação acarreta a revelia:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte
não contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o A autoridade preparadora, após a declaração de revelia e findo o prazo
previsto no caput deste artigo, procederá, em relação às mercadorias e outros
bens perdidos em razão de exigência não impugnada, na forma do art. 63.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á aos casos em que o sujeito
passivo não cumprir as condições estabelecidas para a concessão de moratória.
Todavia, a exigência ora em exame foi integralmente impugnada, ainda que por
contribuinte diverso daquele que ora interpõe o Recurso Especial. Logo, o que precisa ser
analisado na hipótese presente é se, a despeito da efetiva instauração do litígio acerca do crédito
tributário exigido, aquele contribuinte que não exerceu seu direito de defesa pode ingressar
posteriormente no feito.
Esse questionamento se dá em razão do disposto no Código de Processo Civil acerca
da revelia:
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere
indispensável à prova do ato;
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.555 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000368/2008-65
6
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem
em contradição com prova constante dos autos.

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data
de publicação do ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar.

Ou seja, na hipótese como na dos autos, existindo pluralidade de sujeitos passivos,
tendo um deles impugnado a exigência, poderá aquele que não a impugnou ingressar
posteriormente no feito, recebendo o feito no estado em que se encontra, tal como determina o
Código de Processo Civil? Ou as disposições supra transcritas são aplicáveis ao Processo
Administrativo Fiscal?
Para responder tal questionamento é preciso debruçar sobre o caráter subsidiário
do CPC aos processos administrativos regidos por lei própria. A subsidiariedade pressupõe a
omissão do legislador especial acerca de determinado tema. Logo, se a legislação específica
solucionar o impasse, não se faz cabível a invocação do CPC. Lado outro, se verificada a lacuna,
impõe-se a aplicação do CPC2.
Veja-se que o art. 21 do Dec. 70.235/72 estabelece a ocorrência da revelia tal qual o
art. 344 do CPC. Contudo, a lei administrativa não prevê a hipótese de pluralidade de sujeitos
passivos, com a impugnação da exigência por qualquer um deles. Não dispõe qual seria a
consequência para os demais sujeitos passivos que não impugnaram a exigência, tal qual faz o art.
345 do CPC. Há uma evidente omissão nesse aspecto.

Dec. 70.235/72
CPC/2015
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada
a
exigência,
a
autoridade
preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo
no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias,
para cobrança amigável.
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será
considerado
revel
e
presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito
mencionado no art. 344 se:
I - havendo pluralidade de réus, algum deles
contestar a ação;

2 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.555 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000368/2008-65
7
Ao se adotar o entendimento de que o Decreto no 70.235/72 resolveria o impasse,
inexistindo, portanto, qualquer lacuna a ser preenchida, seria decorrência lógica a compreensão
de que o não comparecimento de um contribuinte solidário aos autos do procedimento
administrativo, acarretando a revelia com relação a este, autorizaria a adoção das medidas
previstas nos §§ do art. 20, supra, ou seja, a cobrança administrativa, inscrição em dívida ativa e,
finalmente, judicial.
Seria de fato possível que essa Execução Fiscal fosse levada a efeito, mesmo
sabendo que o crédito tributário discutido poderá ser reformado ou até mesmo extinto na esfera
administrativa?
Entendo que esta solução se mostra draconiana, o que afronta sobremaneira os
princípios da razoabilidade e moralidade que devem nortear não apenas os atos da Administração
Pública, mas também a interpretação das suas normas de regência, seja em razão da força
normativa de tais princípios constitucionais, seja em razão do disposto no art. 2o da Lei no
9.784/993.
Logo, admitir que a situação ora examinada se resolve pela simples aplicação do art.
21 do Dec. 70.235/72, levaria a uma medida teratológica, que seria a autorização de se proceder à
cobrança de um crédito não dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.
E não é por outra razão que o próprio art. 21 da IN RFB no 1.862/2018, que trata do
“procedimento de imputação de responsabilidade tributária no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil”, estabelece que “o crédito tributário será encaminhado à PGFN, para inscrição
em dívida ativa, somente após o término do prazo de cobrança amigável para todos os obrigados”.

3 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo
autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de
recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se
dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.555 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000368/2008-65
8
Com isso, é de se concluir que, de fato, há uma lacuna na legislação processual. O
legislador, ao dispor regras sobre o processo administrativo, não previu a situação de pluralidade
de sujeitos passivos com interesse comum na constituição do fato gerador. A solução, nesse caso,
é a aplicação subsidiária do CPC, que traz disposição legal que se amolda inteiramente,
Observa-se que, ao afastar os efeitos da revelia na hipótese de pluralidade de réus,
o CPC deixa claro que o ingresso tardio do revel impõe que este receba o feito “no estado em que
se encontrar”. Ou seja, não seria permitido ao revel aduzir argumentos de defesa diversos
daqueles já apresentados pelo contribuinte que impugnou a exigência. A preclusão material
ocorre. O que não ocorre é, tão somente, a preclusão processual.
Ao se permitir, portanto, a aplicação dos arts. 344 e 345, I do CPC ao processo
administrativo, não se pode negar a aplicação do art. 346, que é exatamente aquele que autoriza o
ingresso tardio ao feito ao “revel”. Logo, nesse aspecto, deve ser permitida a interposição do
Recurso Especial pela CAMIL ALIMENTOS S.A..
Ultrapassado este aspecto, deve-se examinar se o Recurso Especial interposto
preencheu os requisitos processuais de admissibilidade.
Como consignado no Despacho de Admissibilidade, o Recurso Especial foi admitido
“para a matéria “Interposição fraudulenta de terceiros no comércio exterior. Caracterização.”. O
paradigma apontado é o Acórdão no 3201-003.502, proferido no processo 10925.000363/2008-32.
Referido processo é do mesmo contribuinte e decorre da mesma ação fiscal, como se percebe
pelo seguinte trecho do relatório fiscal dos presentes autos:

Como consignado no despacho de admissibilidade, “Com efeito, verifica-se que o
procedimento fiscal que originou as autuações comparadas é o mesmo, de modo que resta
configurada a divergência. Conforme visto na introdução do exame, quando as provas e
circunstâncias são semelhantes, e as decisões comparadas dão resultados diferentes, deve-se
concluir que possuem tese jurídica diferente.”
Em ambos os casos a configuração da interposição fraudulenta de terceiros na
importação se deu pela constatação fiscal de que não estaria comprovada a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas operações de importação
promovidas. Presente, portanto, a similitude fática.
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.555 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000368/2008-65
9
Quanto à divergência de interpretação, enquanto no acórdão recorrido se entendeu
que “os documentos e informações trazidos pela recorrente não foram suficientes para comprovar
a origem própria dos recursos empregados e, assim, afastar a presunção de ocultação dos reais
adquirentes das mercadorias, legalmente estabelecida”, o acórdão paradigma compreendeu que:
Em resumo, de todo o contexto fático do presente caso, isto é, a existência de
outra empresa ligada que efetua transporte internacional de mercadorias e que
detém ativos imobilizados no mesmo espaço da autuada, o fluxo financeiro
suficiente, as declarações dos exportadores, as declarações dos clientes, os
eventos contábeis, a remessa direta apenas de parte menor das mercadorias, etc,
não vislumbro prova convincente de que a autuada atuasse como prestadora
burocrática de serviços de importação, mas, pelo contrário, permanece, de todo o
exposto, bastante plausível que atuava como atacadista de mercadorias no
mercado interno, buscando as mercadorias no mercado externo. Esse contexto
extrapola as finalidades da legislação aduaneira quando procura definir a
interposição fraudulenta de terceiros na importação.

Há que se observar que na hipótese dos autos não se está diante de uma mera
pretensão de reexame de prova, mas diante de 2 (duas) valorações jurídicas contrárias dos exatos
mesmos elementos de prova, já que as decisões foram proferidas em processos decorrentes de
uma mesma ação fiscal. Logo, esta Turma pacificadora não pode se furtar à exercer seu papel
pacificador.
Nesse sentido já decidiu esta Turma Julgadora:

RECURSO ESPECIAL. IDENTIDADE DE CONJUNTO PROBATÓRIO. DIVERGÊNCIA DE
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
É possível o manejo do recurso uniformizador quando as turmas julgadores do
acórdão recorrido e dos paradigmas divergem acerca da solução jurídica ante
idêntico contexto fático.
(...)
Acórdão no 9303-014.453, de 19/10/2023, rel. OSWALDO GONCALVES DE CASTRO
NETO)

Pelo exposto, entendo deva ser admitido o presente Recurso Especial.

Tendo restado vencida quanto à admissibilidade proposta, deixo de me manifestar
quanto ao mérito.

Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.555 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000368/2008-65
10
II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Vinícius Guimarães, redator designado

Com o devido respeito aos argumentos da i. relatora, divirjo de seu entendimento
quanto ao conhecimento do recurso especial.
A razão para a impossibilidade de conhecimento do recurso especial em nome do
responsável solidário – o qual, lembre-se, não apresentou impugnação nem recurso voluntário, é
simples: a ausência de impugnação implica a não instauração do contencioso administrativo com
relação ao responsável solidário, ocorrendo a preclusão processual, isto é, a perda do direito de
manifestação, por parte do solidário, no processo administrativo fiscal – inclusive por meio de
recurso especial.
Veja-se que, nesse caso, há uma preclusão processual, de natureza formal, prevista
no arcabouço normativo que rege o processo administrativo fiscal: não há instauração da fase
litigiosa do procedimento se não há impugnação. Aqui, não há que se falar que a impugnação do
devedor principal servirá para afastar eventual preclusão processual em relação ao responsável
solidário, pois além da matéria impugnada, o impugnante é um dos elementos caracterizadores da
impugnação (art. 16, Decreto no 70.235/72) – e, como impugnante, não como se confundir as
pessoas do devedor principal e dos responsáveis solidários: se apenas o devedor principal
apresentar impugnação, o processo administrativo será instaurado com relação apenas a ele,
ocorrendo a preclusão processual quanto aos demais responsáveis solidários.
Em outras palavras, o art. 14 do Decreto no 70.235/72 deve ser assim entendido: a
impugnação instaura a fase litigiosa do processo para o impugnante, ocorrendo a preclusão
processual para os demais interessados que não apresentarem impugnação, salvo no caso de
matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida a qualquer tempo.
Observe-se, ademais, que, no recurso especial apresentado, não há qualquer tópico
para defender a admissibilidade do recurso em face da ausência de impugnações prévias por parte
do responsável solidário. Caberia à recorrente levantar tópico próprio sobre a questão aqui
analisada, demonstrando o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso
especial, sobretudo para demonstrar eventual ocorrência de matéria de ordem pública.
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.555 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000368/2008-65
11
De todo o modo, entendo que a matéria discutida no recurso especial não constitui
matéria de ordem pública, não cabendo, assim, a este Colegiado, suplantar a ocorrência da
preclusão processual em face do responsável solidário.
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial.
Assinado Digitalmente
Vinícius Guimarães

Fl. 1901
DF CARF MF
Original